Tribunal: STM
Processo: 7000049-94.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000049-94.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
preliminarmente, declarou, de ofício, extinta a punibilidade do apelado ex-Sd Ex
JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, pela pena in abstracto, nos termos dos arts. 123, IV; 125, VI, e
129, todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/03/2022 20:42:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c6a2615
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000049-94.2021.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACUSADO DENUNCIADO COMO
INCURSO NO ART. 267, CAPUT, DO CPM (USURA PECUNIÁRIA). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN
ABSTRACTO.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do delito pela pena in abstracto, porquanto
entre o recebimento da Denúncia e a data do julgamento nesta Corte Castrense
transcorreu lapso temporal suficiente, ex vi do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI,
c/c o art. 129, todos do CPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade do apelado ex-Sd Ex JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, pela pena in abstracto, nos termos dos arts. 123, IV; 125, VI, e 129, todos do
CPM.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/03/2022 20:42:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c6a2615

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000049-94.2021.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 28/10/2020, que, por maioria de votos,
absolveu o ex-Sd Ex JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 267, caput, do CPM, com fulcro
no art. 439, "f", do CPPM.
2. Os fatos que deram ensejo ao presente processo ocorreram, em síntese, da seguinte forma: em 21/9/2018, o
Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília tomou conhecimento de que o então Soldado JOÃO
VITOR PESSOA DE OLIVEIRA, no decorrer do ano de 2018, emprestou dinheiro com estipulação de juros acima
da taxa fixada em lei aos Soldados YURI LIMA DE ASSIS, FÁBIO ANDRADE DE SOUZA MAGALHÃES e RAFAEL
DOS SANTOS SILVA, abusando da inexperiência de seus companheiros de farda.
3. Consta do Inquérito Policial Militar nº 7000648-96.2018.7.11.0011 que o ora Apelado ficou preso
disciplinarmente por 21 (vinte e um) dias, punição esta aplicada entre os dias 28/9/2018 e 19/10/2018 (Evento
1, doc. 1, do IPM).
4. Por meio do Ofício nº 30-Asse Jur/1ª Seção/BPEB, o Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília informou que o Apelado foi licenciado à bem da disciplina das fileiras do Exército Brasileiro, a contar de
21/12/2018 (Evento 12 do Processo de origem).
5. Em virtude do licenciamento do então acusado, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército foi
dissolvido em 21/3/2019, passando o feito a tramitar perante Juízo Monocrático, em razão do advento da Lei nº
13.774/2018, art. 30, inciso I-B (Evento 15 do Processo de origem).
6. A relação jurídica processual se aperfeiçoou mediante a citação válida efetuada em 26/4/2019 (Evento 47 do
Processo de origem).
7. Em Sessão do dia 7/5/2019, foram inquiridos os ofendidos Soldado YURI LIMA DE ASSIS, e os ex-Soldados
FÁBIO ANDRADE DE SOUZA MAGALHÃES e RAFAEL DOS SANTOS SILVA; na mesma data foram ouvidas as
testemunhas do Ministério Público Militar: 2º Tenente DIOGO DE ARAÚJO CLEMENTINO, ex-Soldado GABRIEL
ANTÔNIO OLIVEIRA e 3º Sargento GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS (Evento 50 do Processo de origem).
8. Na mesma data foi realizado o interrogatório do ora Apelado.
9. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar sustentou, preliminarmente, a manutenção da
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, sob o argumento de que a alteração do órgão
julgador promovida pela Lei nº 13.774/2018 utilizou critério de natureza material, bem como pelo fato de o réu
ser militar no momento da conduta delituosa. No mérito, afirmou que a materialidade e a autoria delitivas
estão comprovadas com lastro na prova testemunhal, nas notas promissórias e na confissão do réu, não
havendo dúvidas sobre o ajuste de sua conduta ao crime tipificado no art. 267, caput, do CPM (Evento 65 do
Processo de origem).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/03/2022 20:42:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c6a2615
10. A Defesa, em suas alegações, pleiteou, preliminarmente, a manutenção da competência singular do Juiz
Federal da Justiça Militar em detrimento do Conselho Permanente de Justiça. No mérito, requereu a absolvição
do então denunciado com base na insuficiência e na inconsistência das provas carreadas aos autos; na
incidência do princípio da bagatela imprópria, defendendo a desnecessidade de aplicação da pena por razões
de política criminal; e na ocorrência de bis in idem, por ter o acusado sofrido as sanções de licenciamento e de
prisão disciplinar (Evento 69 do Processo de origem).
11. Em 31/7/2019, foi proferida Sentença monocrática, julgando improcedente a Denúncia, absolvendo o ex-Sd
Ex JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA (Evento 72 do Processo de origem).
12. O Ministério Público Militar interpôs a Apelação nº 7001045-63.2019.7.00.0000. O Ministro-Relator, por
decisão monocrática, declarou a nulidade da Ação Penal Militar, a partir do Evento 15, tornando sem efeito
todos os atos processuais subsequentes, com fundamento no Julgado proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça, para o seu regular processamento e julgamento. A referida
decisão, de 28/10/2019, transitou em julgado em 12/12/2019 (Evento 95 do Processo de origem).
13. Em 20/8/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM proferiu despacho
designando a data de 22/10/2020 para audiência de julgamento pelo sistema de videoconferência, e
determinando a convocação do Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
14. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por maioria de votos (3x2),
julgou improcedente a Denúncia, tendo absolvido o então réu ex-Sd Ex JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA do
crime previsto no art. 267, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, "f", do CPPM.
15. A Sentença recorrida (Evento 163 do Processo de origem) foi disponibilizada eletronicamente em
28/10/2020.
16. O Ministério Público Militar teve sua Intimação Eletrônica confirmada em 7/11/2020 (Evento 168 do
Processo de origem), e interpôs Apelação no dia 15/11/2020 (Evento 169 do mesmo Processo).
17. Em suas razões, o Ministério Público Militar requer que a apelação seja conhecida e provida, para o fim de
reformar a Sentença absolutória do Conselho Permanente de Justiça para o Exército e para condenar o apelado
JOÃO VITOR PESSOA DE OLIVEIRA, como incurso na norma do art. 267, caput, do CPM. Ao final, requer seja a
pena fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a gravidade dos fatos imputados ao Apelado.
18. Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer o total improvimento do recurso de apelação
interposto pelo MPM, mantendo-se a r. Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
19. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 6, Proc. 7000049-
94.2021.7.00.0000) da lavra da Dra. Herminia Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, que
pugnou pelo provimento do recurso interposto, com a condenação do ex-militar JOÃO VITOR PESSOA DE
OLIVEIRA.
É o Relatório.

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie, e foi
tempestivamente interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA
PENA IN ABSTRACTO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/03/2022 20:42:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215c6a2615
2. À luz da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a prescrição constitui matéria de ordem
pública.
3. Assim, preliminarmente, de ofício, argui-se a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal pela
pena in abstracto, em relação ao crime descrito no art. 267 do CPM.
4. A sanção penal máxima prevista para o crime descrito no art. 267 do CPM é de 2 (dois) anos de detenção,
cuja prescrição verifica-se em 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 125, inciso VI, da Lei Substantiva
Castrense.
5. Em razão da menoridade relativa do réu à época do fato (nascido em 15 de fevereiro de 1999), a prescrição
é reduzida pela metade, resultando em 2 (dois) anos, conforme dispõe o artigo 129 do CPM.
6. A denúncia foi recebida em 15 de março de 2019 (Evento 1, documento 3, do Processo de origem), marco
inicial para a contagem do prazo prescricional.
7. Considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição, bem como por terem se
passado mais de 2 (dois) anos entre o primeiro marco interruptivo e a data deste julgamento, a extinção da
punibilidade do apelado, no tocante à imputação do crime descrito no art. 267 do CPM, deve ser declarada.
Ante o exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelado ex-Sd Ex JOÃO VITOR PESSOA DE
OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in abstracto, nos termos dos
arts. 123, IV; 125, VI, e 129, todos do CPM.